Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO DA VÍTIMA. INERENTE AO TIPO PENAL. PENA-BASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. No caso, nos crimes contra o patrimônio, o abalo psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal, não sendo justificada a valoração negativa das consequências do crime se não há provas de que o abalo psicológico refletiu de forma concreta e expressiva na vítima.

3. Considerando a ausência de critério legal, neste Tribunal de Justiça, atualmente, vem prevalecendo o denominado critério objetivo-subjetivo, que considera adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. A par da ausência de regramento legal expresso, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento ou de diminuição de pena pela incidência de agravante ou atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores é de que o aumento pela agravante deve ser de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, exigindo-se, para mais ou para menos, fundamentação idônea. Essa seria a fração de aumento razoável, em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.

5. Recurso parcialmente provido.